Tribunal: TJDFT
Processo: 0725882-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRAZO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor consistente na condenação da ré ao pagamento de comissão de corretagem decorrente de venda de imóvel.

2. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta que estaria vigente o contrato quando da venda do imóvel. Requer, portanto, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Sem razão o recorrente. O contrato de corretagem é conceituado pelo Código Civil no art. 722 como sendo o negócio jurídico por meio do qual uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Por sua vez, o art. 725 do mesmo diploma legal preceitua que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

5. No caso em exame, o contrato foi firmado em 09/06/2020, com exclusividade, pelo prazo de 90 dias (ID 91258764). A compra e venda do imóvel foi efetuada em 14/10/2020, após o término do prazo de vigência da autorização de venda mencionada (ID 91258765), uma vez que em 09/09/2020 houve rompimento contratual, afastando a aplicação da cláusula de prorrogação automática.
6. Ademais, o autor não comprovou a intermediação na venda do imóvel (art. 725 do CC), assim como não indicou testemunhas ou produziu provas aptas a comprovar a continuidade contratual. Assim, entende-se que a venda do imóvel ocorreu sem a intermediação do autor e após extinta a autorização firmada pela ré, carecendo de amparo legal ou contratual a pretensão indenizatória deduzida (art. 373, I, CPC)

7. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenado o recorrente, vencido, ao pagamento de custas, bem como honorários advocatícios aos patronos dos recorridos, esses últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.